Tribunal: TJDFT
Processo: 0734937-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) No PROCESSO: 0734937-86.2024.8.07.0000 AUTOR: BERENICE BRITTO KLEIN, ELZA MARIA DE BARROS DAMASCENO, JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA, JOSIENE FELIX DE BARROS, LUZINETE DO CARMO PEREIRA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES VARGAS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTURIL REGO, MARIA GORETTI SOBREIRA NUNES, MARIA JULIA DA SILVA, ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, cujo título executivo consistente no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 0717629-47.2018.8.07.0000, promovida pelos requerentes, na qualidade de servidores públicos do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, filiados ao SINDIRETA/DF - entidade sindical autora da impetração coletiva (ajuizada em 3-outubro-2018), que resultou na concessão da ordem, no sentido de que os abonos de permanência fossem incluídos na base de cálculo do terço constitucional de férias. A segurança foi concedida, conforme seguinte ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (0717629-47.2018.8.07.0000 MSG, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Conselho Especial, julgado em 28/06/2019, DJ 04/07/2019). Indicaram que o trânsito em julgado do acórdão se deu em 16-setembro-2020 (ID 63140129). Os requerentes asseveram que o valor principal deve ser acrescido de correção monetária e juros, pelos seguintes critérios: (i) correção monetária nos vencimentos das parcelas, ocorridos no 1o dia de cada mês, pelo IPCA-E (conforme planilha), até 30-novembro-2023, quando se deu a vigência da EC 113/2021; e (ii) juros de mora mensais da poupança desde a notificação no Mandado de Segurança Coletivo, que se deu em 29-novembro-2018, até o início da vigência da EC 113/2021, momento em que passou a incidir exclusivamente a Selic; Por fim, pleitearam: a) O reconhecimento do direito de receberem o terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, no valor de R$ 7.487,59 (sete mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha, a ser corrigido monetariamente até o efetivo cumprimento da ordem judicial; b) o destaque dos honorários contratuais ajustados em 20% (vinte por cento) em favor da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorização expressa contida no contrato/procuração anexados; c) a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, independentemente de impugnação, na forma da Súmula 345/STJ, segundo a qual “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”; d) os benefícios da Lei da Pessoa Idosa, especialmente a tramitação preferencial do feito; e e) condenação do requerido ao reembolso de eventuais custas adiantadas e demais despesas processuais. O DISTRITO FEDERAL foi intimado, nos moldes do art. 535 do Código de Processo Civil (conforme despacho de ID 63852894), porém, quedou-se inerente, conforme certidão de ID 65911575. É o relatório. Decido. Requisitos para o cumprimento de sentença: O título executivo judicial foi proferido em Mandado de Segurança coletivo impetrado por SINDICATO (SINDIRETA). Os Exequentes comprovaram serem servidores públicos da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, com abonos de permanência, e serem sindicalizados, embora, de acordo com a jurisprudência desta Corte, amparada pela do Superior Tribunal de Justiça, o título judicial executado beneficie todos os servidores da categoria representada pelo Sindicato, independentemente de filiação. Nesse sentido: IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. É ampla a legitimidade do sindicato para representar em juízo a categoria de servidores que representa, independentemente do momento da filiação. São beneficiários da sentença todos os servidores da categoria e não somente os filiados à entidade impetrante. Precedentes do STJ. Exequente que preenche os requisitos para a execução do título judicial obtido no mandado de segurança coletivo, tendo-se filiado em data anterior à propositura da execução. Improcedente o pedido na impugnação. (Acórdão n.953358, 20160020040963EXE, Relator: MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Publicado no DJE: 11/07/2016. Pág.: 145/149) (Grifos nossos). Logo, os requerentes preencheram os requisitos para o cumprimento de sentença. DIANTE DO EXPOSTO: a) Reconheço o direito dos Requerentes de receberem o terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, no valor de R$ 7.487,59 (sete mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha, a ser corrigido monetariamente até o efetivo cumprimento da ordem judicial; b) Defiro o destaque dos honorários contratuais ajustados em 20% (vinte por cento) em favor da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorização expressa contida no contrato/procuração anexados; c) Fixo honorários advocatícios de sucumbência, em 10% (dez por cento) sobre global dos Requerentes, considerando a baixa complexidade da causa e, por conseguinte, o trabalho realizado e o tempo despendido, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, combinado com art. 85, §2o, ambos do Código de Processo Civil; d) Determino a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos créditos, considerando: d.1) a correção monetária do crédito pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório; d.2) a aplicação dos juros no cálculo do valor exequendo não se sujeita, indistintamente, ao percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês e deve observar os seguintes parâmetros fornecidos pela legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores: i) até 30-junho-2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; ii) após 30-junho-2009: remuneração oficial da caderneta de poupança, com os seguintes desdobramentos: ii.1) de 30-junho-2009 a 4-maio-2012: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; Ii.2) a partir 04-maio-2012: - 0,5% (meio por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou - 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos; d.3) a aplicação, a partir de 9-dezembro-2021, da taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. e) Concedo os benefícios da Lei da Pessoa Idosa, especialmente a tramitação preferencial do feito; e f) Condeno o Distrito Federal ao reembolso de eventuais custas adiantadas e despesas processuais. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator